Tribunal: STF
Processo: RHC 199613
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de circunstanciado. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Aplicação cumulativa de causas de aumento. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Isac Rocha da Silva e Samuel Bairos dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 598.746/SC (evento 4, fls. 430-7). 
    Os Recorrentes Isac Rocha da Silva e Samuel Bairos dos Santos foram condenados, respectivamente, às penas de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal). (evento 4, fls. 360-70)
    Extraio do acórdão recorrido (evento 4, fl. 430):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VITIMAS POR TEMPO RAZOÁVEL. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser “possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020).
    2. As circunstâncias do caso concreto evidenciam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade das condutas dos agravantes, que abordaram as vítimas em superioridade numérica de agentes, com o emprego de grave ameaça e apontando armas de fogo, além de restringirem as suas liberdades por tempo razoável, ensejando um tratamento mais rigoroso na dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, aduz a Defesa, em síntese, ofensa ao art. 68 do Código Penal, pela ‘dupla exacerbação’ da pena em razão da aplicação concomitante das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II (concurso de agentes) e § 2º-A, I, (emprego de arma de fogo), na terceira fase da dosimetria da pena. Requer, no mérito, a concessão da ordem para que ‘seja aplicada apenas a causa especial de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2.º-A, I), excluindo a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2.º, II)’ (evento 4, fls. 440-6).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso (evento 7).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Constato que a condenação impugnada transitou em julgado em 27.8.2020. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    De outra banda, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, DJe, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. No mesmo sentido, HC 195.063/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.12.2020). 
    Da leitura do acórdão hostilizado, constato que a Corte Superior afastou a tese defensiva de violação ao art. 68 do Código Penal ao argumento de que é “ [p]ossível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes." (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020)”.
    Em caso semelhante ao ora em exame, esta Suprema Corte já assentou que ‘a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 27.01.2021.)
    De outro lado, o Tribunal Superior a quo destacou que ’os elementos existentes nos autos informam que os réus praticaram a empreitada criminosa em superioridade numérica, mediante grave ameaça, utilizando armas de fogo e restringindo a liberdade das vítimas por tempo razoável, o que, de fato, demonstra um grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade das suas condutas, justificando o tratamento mais rigoroso adotado pelas instâncias ordinárias, em observância ao princípio da individualização da pena’.
    Nesse diapasão, o parecer ministerial ressaltou que ‘[a] majoração da pena em razão da aplicação cumulada das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do CP foi realizada mediante fundamentação suficiente e adequada, bem como se apresenta proporcional à gravidade concreta da conduta perpetrada pelos Recorrentes”.
    A orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é consonante com a prevalecente nesta Suprema Corte, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. Nessa linha, HC 182.371/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 13.3.2020. Cito ainda, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 156.585-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.4.2019)
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTEMAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 
    II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada.” 
    (HC 138.168, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20.2.2017)
    Por fim, observo que para concluir em sentido diverso, quanto à idoneidade da fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase dosimétrica, é imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que ‘O exame das alegações dos agravantes demandaria a análise do acervo fático-probatório para afastar o decidido pelas instâncias anteriores no sentido de que a fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria é concreta e idônea, ao que não se presta o habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica.’ (RHC 190.153 AGR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 03.12.2020). 
    Portanto, ausente ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria da pena, mantenho o acórdão hostilizado por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora